Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Processo : 0727622-75.2022.8.07.0000 DESPACHO O agravo de instrumento veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, juntado aos autos posteriormente à interposição do recurso, isto é, apenas em 25.08.2022 (id. 38580941), contrariando a norma do art. 1.007, § 4o, do CPC, que impõe a comprovação no ato de interposição do recurso. Precedente no STJ: AgInt no AREsp n. 1.872.212/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à agravante para promover recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Alternativamente, comprove o recorrente justo impedimento. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator